Tribunal: TJSP
Processo: 0010445-10.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto – Não acolhimento – Ausência do requisito subjetivo – A despeito da consideração final favorável à progressão, emitida no laudo de exame criminológico, o relatório psicológico trouxe apontamentos concretamente negativos sobre a assimilação da terapêutica penal pelo agravante –

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto – Não acolhimento – Ausência do requisito subjetivo – A despeito da consideração final favorável à progressão, emitida no laudo de exame criminológico, o relatório psicológico trouxe apontamentos concretamente negativos sobre a assimilação da terapêutica penal pelo agravante – Temerária, ao menos por ora, a concessão do benefício – Incidência do princípio "in dubio pro societate" em sede de execução penal – À luz dos princípios da jurisdicionalidade da execução penal e do livre convencimento motivado, o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo de exame criminológico, podendo formar sua própria convicção através da análise integral dos relatórios técnicos e de outros elementos da execução penal que eventualmente repercutam na aferição do mérito carcerário – Inteligência do art. 182 do CPP – Recurso não provido.